Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2015.01.1.136763-2. CONSUMIDOR. EMPREENDIMENTO ALTOS DE TAGUATINGA II. MRV. LUCROS CESSANTES. PERÍODO. SETEMBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014.
1. A sentença proferida na ação civil pública no 2015.01.1.136763-2 condenou a construtora ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no período entre 27/9/2013 e 11/9/2014 em favor dos adquirentes de imóveis localizados no empreendimento Altos de Taguatinga II.
2. Os lucros cessantes são devidos em decorrência do atraso na conclusão do empreendimento, que compreende o período compreendido entre a entrega da obra e a expedição do habite-se. Logo não há que se falar em lucros cessantes de proprietário que adquiriu o imóvel após o referido período.
3. Recurso conhecido e não provido.